Tribunal: STF
Processo: AI 378253
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 URP de fevereiro
de 1989. Ação rescisória trabalhista. Acórdão que apreciou,
 tão-somente, a questão
relativa à limitação da data-base. Ausência de prequestionamento do
 direito adquirido.
Rescisória julgada improcedente. 3. Exame do cabimento de ação
 rescisória. Ofensa
reflexa à Carta Magna. Recurso extraordinário inadmissível.
 Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.